Tribunal: TJDFT
Processo: 0732210-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ATRASO NO FORNECIMENTO DE BOLETOS DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. “QUANTUM DEBEATUR”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1) DECLARAR inexistente, em razão da quitação, o débito que motivou a negativação indevida do nome da autora; 2) DETERMINAR ao réu que providencie a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, em relação ao débito ora declarado inexistente, no prazo de 15 dias, após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Atribuo à presente sentença força de ofício para determinar que os órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) providenciem a exclusão da restrição realizada indevidamente em desfavor da autora (JOVANNA MONIQUE OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 067.430.911-11). Após o trânsito em julgado, encaminhe-se, por e-mail, a cópia desta sentença aos referidos órgãos. 3) CONDENAR o réu a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de um por cento ao mês a contar da publicação desta sentença”. Na origem Jovanna Monique Oliveira de Assis ajuizou ação em que pretende a condenação do banco réu à retirar seu nome dos cadastros de inadimplentes e cumulada com pedido de reparação civil em decorrência de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes. Narrou que celebrou acordo de parcelamento de dívida decorrente de encerramento de serviço de cartão de crédito com a ré, que previa o pagamento de entrada e quatro parcelas. Afirma que não recebeu o boleto para o pagamento da entrada, tendo acionado diversas vezes o serviço de atendimento ao consumidor para que lhe fosse fornecido o boleto para pagamento da parcela. Narra que assim que foi fornecido o boleto, o pagamento foi efetuado.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 39843262 e Id. 39843265). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente afirma que em caso de não recebimento da fatura, a devedora deveria em contato com as centrais de relacionamento ao cliente, solicitando outros meios de pagamento. Alega que, no entanto, apenas houve o aludido contato após a quebra de acordo com o atraso no pagamento da entrada. Defende a licitude da negativação, a inexistência de falha na prestação de serviço e de dano moral passível de reparação civil. Sustenta a excessividade do valor fixado em sentença a título de dano moral e astreintes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A prova documental produzida nos autos consistentes nos áudios dos atendimentos são suficientes para comprovar os fatos alegados na inicial. O atendimento realizado em 20/12/2021 (Id. 39843251) comprova a data e os termos do acordo de parcelamento de dívida decorrente de encerramento de serviço de cartão de crédito, a ausência de fornecimento de documento a respeito dos termos do acordo, a negativação do nome da autora, a abertura de diversos chamados junto ao serviço de atendimento e o comparecimento da autora até a instituição bancária sem sucesso na solução do problema. Há comprovação de contato com o SAC da empresa no dia do vencimento da entrada sem o recebimento do boleto, com abertura de reclamação e envio de boleto para o dia em que foi realizado o pagamento (Id. 39843251 a Id. 39843254).
6. Apesar do incontroverso acordo celebrado entre as partes de parcelamento de dívida decorrente de encerramento de serviço de cartão de crédito, a instituição bancária não forneceu os meios necessário para a realização do pagamento, tornando impossível o cumprimento da obrigação pela autora. A prova produzida nos autos é clara e suficiente para comprovar a falha na prestação de serviço, em especial em virtude das sucessivas diligências infrutíferas intentadas pela autora nos mais diversos meios de atendimento ao cliente fornecidos pela ré/recorrente. A negativação, igualmente incontroversa, foi realizada de modo indevido pela ré, que dificultou sobremaneira o pagamento pela autora/recorrida. Além disso, a própria recorrente forneceu o boleto para pagamento da entrada de forma intempestiva, não podendo alegar a extinção do contrato por descumprimento.
7. Em se tratando de negativação do nome da consumidora decorrente de falha na prestação de serviço pela sociedade empresária ré, a ofensa moral é presumida (in re ipsa). No mais, há prova de que a autora foi colocada em situação vexatória ao não concluir negócio jurídico com terceiro em razão da indevida negativação (Id. 39843252). Quantum debeatur adequado à violação da esfera extrapatrimonial da autora: Não se trata de enriquecimento sem causa, mas decorrente de violação da esfera extrapatrimonial da consumidora.
8. Adequada a fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer, sendo mecanismo adequado à coerção da ré ao cumprimento das obrigações de fazer e não fazer determinadas em sentença. Adequado o quantum debeatur fixado na origem.
9. Em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária, a sentença fixou nos mesmos termos das razões recursais trazidas, inexistindo interesse recursal neste sentido.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro nos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.